Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Considerando a intimação dos devedores, por meio de seus advogados, e ainda o decurso de prazo in albis, cumpra-se as determinações ulteriores constantes da decisão de ID 64962412, intimando-se a parte Exequente para acostar aos autos planilha atualizada do débito, e após, a expedição de ofício ofício à empresa KAWA Restaurante Ltda, com cópia daquela decisão e do presente despacho, para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este Juízo, limitado ao valor atualizado do débito, conforme planilha a ser juntada pela parte exequente, e devidamente transferido para a conta judicial vinculada a este processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora